Tribunal: STF
Processo: ARE 1590553
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Direito Civil. Ação de revisão de benefício previdenciário. Sentença que merece reforma, pois elaborada em desacordo com a jurisprudência do c. STF e dessa e. Tribunal. Recurso Extraordinário nº 639.138/RS que firmou a seguinte tese com repercussão geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Tese de novação que não se sustenta no caso concreto. Objeto do contrato, que no caso seria o pagamento de benefício previdenciário e que não sofreu alterações na sua essência, sendo certo ainda que não houve alteração das partes contratantes. Ausência de novação objetiva ou subjetiva que pudesse dar ensejo a criação de uma nova obrigação a partir da extinção daquela inicialmente idealizada. Ademais, por depender do benefício para a própria subsistência e se tratar de contrato de adesão não resta configurado o animus novandi, na forma dos artigos 360/361 do Código Civil. Por conta de tais considerações, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os pedidos para condenar a Fundação ré a alterar o patamar inicial da complementação do benefício previdenciário devido à demandante de 70% para 80%, bem como ao pagamento das diferenças daí resultantes, vencidas e vincendas, observada, contudo, a prescrição quinquenal na forma da súmula 291 do STJ. A autora tem direito, ainda, à correção monetária com base no INPC, incidindo sobre cada parcela em atraso, na data de seu vencimento. Os juros moratórios são contados a partir da citação à base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil. Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo a apelada arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação. Provimento do recurso.” (Apelação Cível nº 0368407-26.2013.8.19.0001, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 04.06.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 202, §§ 2º e 3º da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 452 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, inclusive em sede de agravo interno (e-doc. 368), bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

No mérito, a insurgência não merece prosperar.
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 639.138 (Tema 452 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”

No caso sub examine, o Tribunal de origem constatou que a demandante percebia benefício em patamar inferior (70%) ao estabelecido para os participantes do gênero masculino em condições análogas (80%), utilizando-se como critério de diferenciação justamente o tempo de contribuição reduzido assegurado constitucionalmente às mulheres.
A tentativa da FUNCEF de distinguir o caso presente sob o argumento de que a migração ou o “saldamento” do plano original afastaria a aplicação do Tema 452 não encontra amparo na jurisprudência recente deste Supremo Tribunal Federal.
A circunstância de ter havido migração para novo plano de benefícios ou a celebração de transação para saldamento não tem o condão de convalidar cláusula eivada de inconstitucionalidade material. O vício de isonomia apontado no paradigma atinge a própria base de cálculo do benefício suplementar, independentemente da denominação formal do plano ou de alterações regulamentares posteriores que mantenham a disparidade originária baseada no gênero.
Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente aplicado a ratio decidendi do Tema 452 mesmo em casos de planos migrados ou reestruturados, quando a discriminação percentual persiste no cálculo das reservas ou dos benefícios devidos. Ao enfrentar hipóteses análogas, este Relator tem reafirmado que a previsão de regras que implicam a concessão de benefício inferior às mulheres afronta o núcleo essencial do princípio da igualdade, não sendo a autonomia privada ou a transação contratual anteparos para a manutenção de práticas discriminatórias. Assim, por exemplo:

“Direito do trabalho e previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência complementar. Isonomia. Gênero. Discriminação indireta. Impossibilidade. Tema 452 Repercussão Geral. Acórdão da origem em dissonância com a jurisprudência do STF. Provimento do recurso extraordinário. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário em ação de cobrança envolvendo complementação de aposentadoria. 2. A parte recorrente, em recurso extraordinário, pleiteou o recálculo de seu benefício de previdência complementar, argumentando que as regras contratuais, embora formalmente neutras, resultavam em tratamento desigual e valor inferior para as mulheres em relação aos homens, violando o princípio da isonomia previsto nos artigos 5º, I, 201 e 202 da Constituição Federal. 3. O juízo de origem e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba julgaram improcedente o pedido da autora, entendendo que o regulamento da previdência privada observava formalmente a isonomia e que a situação não se enquadrava no Tema 452 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação de regras formalmente isonômicas em plano de previdência complementar, que na prática resulta em benefício de valor inferior para as mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição, viola o princípio da isonomia; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 452 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é aplicável a situações em que o regulamento da previdência privada, embora aparente neutralidade, gera discriminação indireta de gênero no cálculo dos benefícios. III. Razões de decidir 5. A conclusão do Tribunal de origem, que afastou a incidência do Tema 452 da Repercussão Geral, ao considerar a regularidade das regras do plano de previdência, não se harmoniza com a tese firmada por esta Suprema Corte. 6. O princípio da isonomia material, conforme a tese do Tema 452, impõe que a aplicação das normas regulamentares dos planos de previdência complementar considere a correção de desigualdades estruturais, não sendo suficiente a mera igualdade formal se o efeito prático for a concessão de benefício inferior às mulheres em razão de seu menor tempo de contribuição. 7. A previsão de cláusula contratual que desconsidera o tempo de contribuição reduzido constitucionalmente conferido às mulheres, resultando em benefício previdenciário inferior, configura violação direta à ratio decidendi do Tema 452. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1488511 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07-10-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2024. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1482281 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-10-2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 452/RG, utilizando-se, para tanto, de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral. 2. Segundo o Tribunal de origem, “a perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar. […] Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens”. 3. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 4. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1415115 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-03-2023  PUBLIC 07-03-2023)

Portanto, o acórdão recorrido alinhou-se perfeitamente à orientação do STF, não havendo que se falar em violação ao ato jurídico perfeito, porquanto cláusulas contratuais que violam preceitos constitucionais de ordem pública não geram direitos adquiridos contra a Constituição.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente